Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-96.2016.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-96.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE EDVALDO DA SILVA - CPF: 029.922.554-24 (APELANTE), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA –EXCLUSÃO

DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – NORMA COGENTE QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO PRONTUÁRIO MÉDICO – CULPA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito para exclusão do período de suspensão da carteira nacional de habilitação, por tratar-se de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Edvaldo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do processo (Código n. 80221), que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por um período de 6 meses, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena (Id. 77273969).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação, ao argumento de que o apelante é único provedor da família (Id. 77273969).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 77273969).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos (Id. 81825471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Infere-se da denúncia que, no dia 27 de fevereiro de 2016, por volta das 22h30min, na avenida Olacyr Francisco de Moraes, em Campo Novo do Parecis-MT,
José Edvaldo da Silva
conduzia o veículo VW Gol, placa
HSG-0787
, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, após ingerir bebida alcoólica,
José Edvaldo da Silva
conduziu o referido veículo em via pública, oportunidade em que colidiu na traseira do caminhão, placa
QBU-9030
, que estava estacionado na Avenida Olacyr Francisco de Moraes.

Foi constatado que José Edvaldo da Silva estava em visível estado de embriaguez, tinha hálito etílico, olhos avermelhados e fala enrolada. (Id. 77273966, p. 1).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

Nesta instancia recursal, pretende o apelante, em suma, a exclusão do período de suspensão da carteira nacional de habilitação, ao argumento de que poderá trazer prejuízos irreparáveis, tendo em vista ser o único provedor da família.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a
materialidade
do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 77273966, p. 11), boletim de ocorrência (Id. 77273966, pp. 31-32), termo de depoimento (Id. 77273966, pp. 17-20), relatório policial (Id. 77273966, pp. 35-41) e prontuário médico (Id.

77273968, pp. 59-63).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, diante da confissão do

réu, o que foi corroborado pelas declarações das testemunhas e documental anexada aos autos.

Insta ressaltar que a pena de suspensão do direito de dirigir constitui efeito da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, devendo o juiz sentenciante aplicar o que esta descrito na lei, senão veja-se:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

No caso, embora o apelante alegue a necessidade do automóvel e da habilitação para prover o sustento de sua família, nota-se que esta condição deveria ser um fator determinante a ser observado por ele, no momento do fato, no sentido de seguir à risca os preceitos contidos na lei, seja pelo interesse na atuação profissional ou ainda como forma de garantir a segurança da sociedade.

Todavia, este não foi o comportamento do apelante, pois mesmo ciente de todas essas condições, entendeu por bem ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo em via pública, colidindo na traseira de um caminhão, expondo em risco não apenas a sua integridade física como também de pedestres e demais condutores de outros veículos automotores.

Diante desse contexto, a manutenção da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação do apelante possui respaldo probatório, pois, além da confissão do acusado em juízo, está alicerçada no prontuário médico, que não deixa dúvidas de que conduzia o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, além de tratar-se de norma imperativa, imposta por lei.

Logo, inviável o acolhimento do pleito de exclusão do período de suspensão da carteira nacional de habilitação, devendo ser mantida a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021